Tribunal: STF
Processo: ARE 1304040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. PROFESSORES. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIME.
    1. Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de determinar a concessão do reajuste, oriundo dos repasses da FUNDEB, nos vencimentos dos professores do Colégio da Polícia MIlitar, da mesma forma que fora realizado para os demais professores da rede pública estadual.
    2. O pleito de reajuste dos referidos professores não merece prosperar, pois carece de embasamento jurídico. Precedente desta Eg. 1ª Câmara de Direito Público.
    3. A legislação que regulamenta o FUNDEB além de assegurar aos Estados e Municípios certa margem de discricionariedade na gestão dos recursos, apenas estabelece limites globais de aplicação das verbas, não estando obrigada a repartição equitativa entre os estabelecimentos de ensino.
    4. Os aumentos concedidos através da legislação estadual visavam dar cumprimento ao previsto no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/08, que estabelece um reajuste periódico do piso salarial nacional dos profissionais do magistério. Logo, tais dispositivos apenas podem surtir efeitos concretos para os profissionais que percebem vencimentos equivalentes ao piso salarial, o que não é o caso dos Autores, que percebem remuneração superior ao piso nacional da categoria.
    5. Deu-se provimento ao Reexame Necessário para julgar improcedente o pedido autoral, restando prejudicado o Apelo voluntário.
    6. Tendo sido julgados improcedentes os pedidos da exordial, devem os Autores ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando a execução suspensa, em razão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do NCPC."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 206, inciso V; 212, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme restou exaustivamente delineado naquela ocasião, que adoto como razões de decidir, o pleito de reajuste dos referidos professores não merece prosperar, pois carece de embasamento jurídico.
    Ao que se percebe, para fundamentar o pedido de reajuste do piso salarial restaram invocados pelos autores o art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/07, que regulamenta os repasses relativos ao FUNDEB, bem como a existência de Leis Estaduais, de 2011 e 2016, concedendo reajustes à categoria dos profissionais do magistério, em cumprimento à regra disposta no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial nacional.
    Como bem alertou o Desembargador Vogal, o Exmo. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, no julgamento do citado Apelo, a legislação que regulamenta o FUNDEB além de assegurar aos Estados e Municípios certa margem de discricionariedade na gestão dos recursos, apenas estabelece limites globais de aplicação das verbas, não estando obrigada a repartição equitativa entre os estabelecimentos de ensino.
    Tem-se, ainda, que, os aumentos concedidos através da legislação estadual visavam dar cumprimento ao previsto no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/08, que estabelece um reajuste periódico do piso salarial nacional dos profissionais do magistério. Logo, tais dispositivos apenas podem surtir efeitos concretos para os profissionais que percebem vencimentos equivalentes ao piso salarial, o que não é o caso dos Autores, que percebem remuneração superior ao piso nacional da categoria."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente